Tribunal: STF
Processo: RE 1483679
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO ADICIONAL DE FRETE DA MARINHA MERCANTE - AFRMM CONCEDIDA PELO DECRETO 11.321/2022, REVOGADO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADC 84 MC-REF E RE 1467391-AGR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Na origem, HEXION QUIMICA DO BRASIL LTDA impetrou Mandado de Segurança requerendo, liminarmente, “impedir que a autoridade impetrada exija da Impetrante as contribuições ao PIS e COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, nas alíquotas majoradas pelo Decreto n.º 11.374/2023, sem a observância da anterioridade nonagesimal, as quais deverão ser recolhidas nas alíquotas de 0,33% e 2,00%, respectivamente, até 02.04.2023, inclusive, nos termos do que dispõe o Decreto n.º 8.426/2015, com redação conferida pelo art. 1º, do Decreto n.º 11.322/2022, tal como requerido no item III e, após, seja confirmada por sentença”.



    3. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023.



    4. Tal entendimento foi chancelado pelo PLENÁRIO no julgamento do RE 1.467.391-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, DJ de 29/2/2024.



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.